Tribunal: TJMMG
Processo: 2000101-35.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA - TRANSGRESSÃO DE AGIR DE MANEIRA PARCIAL OU INJUSTA QUANDO DA APRECIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATOS, NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA, CAUSANDO PREJUÍZO OU RESTRINGINDO DIREITO DE QUALQUER PESSOA (ART. 13, XIV, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) - ALEGAÇÃO DE ERRO IN PROCEDENDO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA - EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO TAV - MERA IRREGULARIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE OITIVAS DE TESTEMUNHAS - PRESENÇA DO MILITAR ACUSADO EM TODOS OS DEPOIMENTOS - SUPRESSÃO DE POSSÍVEL VÍCIO E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO MILITAR - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 69 DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000101-35.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/09/2022 Publicação: 19/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA – TRANSGRESSÃO DE AGIR DE MANEIRA PARCIAL OU INJUSTA QUANDO DA APRECIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATOS, NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA, CAUSANDO PREJUÍZO OU RESTRINGINDO DIREITO DE QUALQUER PESSOA (ART. 13, XIV, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) – ALEGAÇÃO DE ERRO IN PROCEDENDO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA – EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO NO TAV – MERA IRREGULARIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE OITIVAS DE TESTEMUNHAS – PRESENÇA DO MILITAR ACUSADO EM TODOS OS DEPOIMENTOS – SUPRESSÃO DE POSSÍVEL VÍCIO E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO MILITAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 69 DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Juliano Laércio Pinto e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença monocrática do Juízo “a quo”. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo soldado PM Juliano Laércio Pinto contra a sentença proferida pelo juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível) que julgou improcedentes seus pedidos para o reconhecimento de nulidade da sanção de prestação de serviço decorrente da Sindicância Administrativa disciplinar (SAD) de Portaria n. 120.954/2018 – 65º BPM1/2ª RPM Extrai-se dos autos que, conforme apurado na Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 120.954/2018-65º BPM, o militar 1 Esmeraldas/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 foi sancionado com prestação de serviço e detração de 18 pontos em seu conceito funcional por haver confeccionado, indevidamente, autos de infração de trânsito em desfavor de um graduado do 33º BPM, fato enquadrado no art. 13, inciso XIV (agir de maneira parcial ou injusta quando da apreciação e avaliação de atos, no exercício de sua competência, causando prejuízo ou restringindo direito de qualquer pessoa), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 – página 10/13 do evento 7 – OUT2/TJM. Preliminarmente, o apelante arguiu a nulidade da decisão proferida na Sindicância Administração Disciplinar de Portaria n. 120.954/2018 – 2ª RPM em virtude de erro in procedendo. Nesse ponto, narrou que o comandante do 65º BPM determinou o encaminhado dos autos para a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos em razão de sua transferência para a Academia de Polícia Militar com o fito de participar do Curso de Formação de Sargentos. E, ao receber o referido procedimento, a comandante da EFAS determinou, no Despacho Administrativo n. 29/2019-EFAS, a designação do encarregado para dar continuidade à apuração dos fatos conforme Capítulo VIII do MAPPA. Contudo, ele foi surpreendido por 2 (dois) Termos de Abertura de Vistas adotando condão, tramitação e natureza procedimental distintos da determinação dada pela comandante da EFAS, passando a romper sob o escopo de “Processo de Comunicação Disciplinar”, em uma repentina alteração procedimental, já que se tratava de uma sindicância administrativa disciplinar. Afirmou que os procedimentos são totalmente antagônicos, com ritos próprios, prazos distintos para conclusão, forma de condução e afins, infringindo o princípio do devido processo legal. Alegou a ausência de notificação para acompanhamento de oitivas de testemunhas. Afirmou que esteve presente nas oitivas das testemunhas por haver sido retirado intempestivamente da sala de aula para acompanhá-las, sem que houvesse sido concedido a ele tempo de preparação ou para que acionasse seu advogado. Invocou o princípio da não supressa previsto nos artigos 7º, 8º, 9º e 10º da Lei Federal n. 13.105/2015 (CPC) e argumentou que deveria ter sido intimado/notificado quanto aos atos decorrentes das inquirições – seguindo o modelo referencial constante na página 115 da Resolução 4220/2012 – MAPPA – e não ser bruscamente retirado da sala de aula, fato este que corrobora o abuso e prejuízo à sua vida acadêmica enquanto discente do Curso de Formação de Sargentos. Arguiu a ausência de notificação para interrogatório, conforme determina a legislação (modelo referencial de página 113 do MAPPA). Afirma que foi interrogado em 5 de julho de 2019, embora nem ele, nem seus advogados tenham sido previamente notificados com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, acerca da data, da hora e do local do seu interrogatório. Suscitou o descumprimento de prazos regulamentares, especialmente o art. 273 do MAPPA, que fixa o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusão da SAD, que poderá ser prorrogado por até 10 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (dez) dias corridos em casos de necessidade pela autoridade militar delegante, quando tempestivo e devidamente motivado pelo sindicante. Disse que a SAD foi autuada em 26 de fevereiro de 2019 e solucionada pelo comandante da EFAS somente em 29 de julho de 2019, sendo o militar cientificado desta primeira decisão em 1º de agosto de 2016. Sendo assim, o procedimento de sindicância administrativa que deveria durar no máximo 40 dias corridos perdurou por 150 dias até ser prolatada a primeira decisão e posteriormente se deu ciência ao militar, ou seja, quase 5 (cinco) vezes mais do que o prazo máximo permitido pela legislação em vigor, isso sem nenhuma causa que justificasse todo esse excesso. Quanto ao mérito, alegou que a administração militar deixou de observar requisitos previstos objetivamente nas legislações institucionais que maculam integralmente os atos decorrentes e causam grave prejuízo a ele. Considerou que houve inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos motivos determinantes. Ressaltou ser extremamente desproporcional e irrazoável a sua punição quando impera a dúvida se os fatos ocorreram como narrados pelo Sgt comunicante. Ressaltou que, perante o Detran – MG, o comunicante não conseguiu se livrar das multas aplicadas, porquanto sem provas de suas alegações. Ao contrário disso, aduziu que a punição foi baseada exclusivamente nas palavras do comunicante sem respaldo de qualquer outra prova. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares para a decretação da nulidade do procedimento administrativo disciplinar diante dos vícios apontados. No mérito, requereu, caso não forem acatadas as preliminares, que fosse julgado procedente o pedido inicial, determinando-se a anulação da Portaria n. 120.954/2018 – 2ª RPM, restituindo ao militar sua pontuação, bem como o valor das 8 (oito) horas de trabalho prestadas em decorrência da sanção aplicada. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – evento 1-INIC1. Certificou-se a realização de pesquisa nos sistemas Singep/PJe e eproc e a não constatação de nenhum processo cível tramitando nesta Justiça Militar em nome do autor (evento 2 – CERT1). Em despacho constante no evento 4 – DEC1, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível determinou ao autor que realizasse a emenda à inicial e, no mesmo prazo, que ele apresentasse os pressupostos que levem a concluir que ele tenha direito ao benefício da gratuidade de justiça, a exemplo da última declaração de IRPF, os três últimos contracheques e a declaração de hipossuficiência; e, por fim, juntasse aos autos a procuração assinada por ele a seu procurador. No evento 7, o autor emendou a inicial e apresentou documentos. Em decisão de evento 9 – DEC1, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível concedeu ao militar a gratuidade de justiça, na forma dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; determinou a citação do Estado de Minas Gerais, o prosseguimento nos demais atos processuais quanto às fases dos artigos 350 e 351 do CPC; e, logo após, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a intimação das partes para informar se possuíam provas a produzir, pois, caso contrário, dar-se-ia o julgamento antecipado da lide. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contestação no evento 15 – CONT1, alegando que o autor reproduz argumentação invocada no procedimento administrativo, que foi devidamente enfrentada pela Administração Militar (evento 1 – COP18, página 4/8). Disse que toda a alegação do autor se cinge nos supostos prejuízos sofridos por ele em razão de equívocos de ordem procedimental por parte da Administração na condução do procedimento administrativo. Nesse aspecto, sustenta que, em momento algum, o autor comprova o efetivo prejuízo, muito menos demonstra a relação entre o prejuízo e a conduta administrativa. Registrou que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o art. 563 do Código de Processo Penal (precedente AgInt no AREsp n. 442.923/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/5/2018). Quanto à alegação de existência de nulidades em virtude de erro in procedendo por ausência de notificação para oitiva de testemunhas e interrogatório, aduziu que o autor não destacou o dano concreto e efetivo ao exercício de sua defesa. Afirmou que as provas carreadas aos autos informam a participação do autor nas fases do procedimento administrativo, quedando-se inerte em todas elas quanto ao protesto acerca de eventuais irregularidades procedimentais. Concluiu que o autor, sem desincumbir-se do ônus de demonstrar o prejuízo oriundo da suposta desproporcionalidade invocada, procura, na verdade, atrair o Judiciário à imersão no mérito administrativo pela revisão de provas, substituindo a figura da autoridade militar. Ao final, requereu o não acolhimento do pedido inicial. O autor impugnou a contestação (evento 19 – IMPUGNAÇÃO1). Sustentou que o Estado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Afirmou que o Estado de Minas Gerais sequer manifesta especificamente sobre as alegações contidas na exordial, e, tão somente, discorre genericamente sobre a presunção de legalidade do ato administrativo e a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Sustentou ainda que o que se pretende nesta ação é provocar o Poder Judiciário para que realize o controle de legalidade (e não do mérito administrativo) do ato que ensejou a sua punição, sobretudo diante da ausência de aplicação da proporcionalidade bem como de todas as preliminares arguidas na petição inicial. Aduziu que o ato administrativo que resultou na punição do militar é nulo, porque houve descumprimento de vários princípios e determinações constantes em lei, sendo presumido o prejuízo à sua defesa, considerando ter sido o seu direito de ampla defesa cerceado quando lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 é impedido de saber, conforme determina a lei, quando se daria a oitiva das testemunhas e seu interrogatório. Realçou que a ausência de notificação tornou impossível ao autor acionar os advogados da associação, seja para orientação ou mesmo para acompanhamento nos autos. Ao final da impugnação, reiterou os pedidos iniciais. O Estado de Minas Gerais e o autor informaram não ter mais provas a serem produzidas e pediram o julgamento antecipado da lide (eventos 24 e 25). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME – Cível julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (evento 27 – SENT1). O autor interpôs recurso de apelação (evento 31 – APELAÇÃO1). Reiterando os argumentos iniciais. Requereu que seja recebido e dado respectivo provimento em reconhecer as razões aduzidas para, ao final, reformar a sentença primeva que julgou improcedente o pedido manejado na exordial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (evento 37 – CONTRAZAP1), requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor. Em sede recursal, consoante a previsão do art. 932, I, do CPC, determinei ao apelante a juntada aos autos das páginas 167 a 173 dos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 120.954/2018 - 2ª RPM (evento 4 – DESP1/TJM). O apelante juntou os documentos no evento 7- OUT2/TJM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância porque entendo que esse douto juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas da inexistência das supostas nulidades nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 120.954/2018 – 2ª RPM. Sob a denominação de preliminar de nulidade da decisão pelo erro in procedendo, o apelante sustenta que foi surpreendido com 2 (dois) Termos de Abertura de Vistas nos quais foi adotado condão, tramitação e natureza procedimental distintos da determinação realizada pela douta comandante da exímia EFAS, passando a romper sob o escopo de “Processo de Comunicação Disciplinar”, subvertendo, com efeito, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 referido despacho exarado, bem como a garantia constitucional do devido processo legal. A esse respeito, o juízo “a quo” entendeu que, da simples leitura da referida notificação, que consta do evento 1 – COP12, página 8, percebe-se ser mero erro material quando intitulado o procedimento como PCD. E, nos atos posteriores, páginas 12 e seguintes, já se constata a titulação correta – Sindicância Administrativa Disciplinar. E, quanto ao fato de o apelante ter sido notificado em duplicidade para responder às acusações que lhe eram impostas, isso não configura, por si só, causa de nulidade do procedimento porquanto não se verifica, dos termos de abertura de vista (páginas 8 e 9 do evento 1 – COP12), qualquer incongruência capaz de macular e invalidar a sua ocorrência. Considero preciso o entendimento adotado pelo nobre magistrado. O apelante alega a existência de prejuízo, contudo o que se vê na sequência dos atos na Sindicância Administrativa Disciplinar é que o militar ofereceu sua defesa prévia, sem quaisquer prejuízos em virtude da indicação equivocada de PCD em vez de SAD, na referência do termo de abertura de vista (páginas 10/11 do evento 1- COP 12). A notificação em duplicidade para apresentar defesa prévia em nada configura prejuízo à defesa do militar. A defesa do militar poderia considerar que, se o primeiro ato foi regular, o segundo ato deveria ter sido desconsiderado, simplesmente, ou, ainda, a defesa do militar poderia considerar uma renovação de seu prazo com a efetivação do segundo ato de notificação, mas jamais que isso geraria um vício. No que se refere à ausência de notificação para acompanhamento de oitivas de testemunhas, verifica-se dos autos que o militar se fez presente e teve ciência do inteiro teor dos referidos depoimentos quando obteve acesso à Sindicância Administrativa Disciplinar para apresentação de sua defesa. Ratifico o entendimento adotado pelo respeitável juízo “a quo” no sentido de que o autor se fez presente na oitiva, conforme se infere dos termos acostados às páginas 13 e seguintes do evento 1 – COP12. Desta feita, o comparecimento do apelante demonstra a sua ciência acerca da colheita de testemunhos, suprindo eventual ausência da notificação, além de rechaçar qualquer prejuízo (inteligência do art. 5362 do MAPPA). No mesmo sentido, tem-se que o apelante foi interrogado e não fez prova de que foi conduzido, após ser retirado da sala de aula. Válido o interrogatório do apelante. O apelante poderia manifestar sobre os respectivos depoimentos testemunhais em razões escritas finais de defesa, momento em que poderia ter suscitado as supostas nulidades procedimentais. Nesse momento, o militar não demonstrou sua insatisfação em relação à ausência de notificação para oitiva de testemunhas ou de seu 2 Art. 536. As notificações para qualquer ato do processo ou reunião de deliberação do CEDMU serão nulas quando feitas sem observância das prescrições deste manual, mas o comparecimento do acusado supre sua falta ou irregularidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 interrogatório (documento de evento 1 – COP15, páginas 11/13, e COP16, páginas 1/3). No meu modesto entendimento, sem prejuízos ao exercício da defesa do apelante e, como foi respeitado o contraditório e o devido processo legal, não há que se falar em ocorrência de qualquer vício a macular os atos de oitivas de testemunhas (inteligência do princípio pas nullité sans grief, aplicável aos atos procedimentais de natureza administrativa disciplinar, expressamente previsto no art. 693 da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002 – o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais). Quanto à alegação de haver extrapolado o prazo para conclusão da Sindicância Administrativa Disciplinar, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo “a quo” de que se aplica ao caso o §2° do art. 273 do MAPPA, no sentido de que, devidamente motivado e fundamentado pelo sindicante, em situações excepcionais, a sindicância terá seus prazos renovados, de acordo com o caput do referido artigo, a critério da autoridade delegante. Sendo assim, o apelante deveria apontar o efetivo prejuízo para se justificar a declaração de nulidade do procedimento que teve, inclusive, alteração de competência de autoridade que deveria aplicar a punição – motivo claro para renovação de prazos. Em caso análogo, já se assentou o enunciado da súmula 592 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Quanto à valoração das provas em face da situação fática, reconheço que tal atribuição é da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. Assim, tenho que o ato administrativo disciplinar se mostra regular, observados os requisitos formais, devendo ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. 3 Art. 69. A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de setembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator